Tribunal: TJBA
Processo: 0300431-69.2013.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0300431-69.2013.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA

APELADO: JOELITO BARBOZA DOS SANTOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL POR MEIO ELETRÔNICO. PESSOA JURÍDICA COM DOMICÍLIO ELETRÔNICO CADASTRADO. REGULARIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o processo de execução, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa pelo autor, Banco do Nordeste do Brasil S/A. O apelante alega nulidade da sentença, sustentando ausência de intimação pessoal prévia, requisito indispensável para a extinção.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se a intimação pessoal exigida pelo art. 485, § 1º, do CPC foi devidamente cumprida, considerando que a comunicação processual foi realizada por meio eletrônico no sistema PJe, em face de pessoa jurídica cadastrada com domicílio eletrônico.

III. Razões de decidir

3. O art. 485, III, do CPC prevê a extinção do processo por abandono da causa, condicionando-a, nos termos do § 1º, à intimação pessoal da parte.

4. A Lei nº 11.419/2006, art. 5º, estabelece que as intimações eletrônicas realizadas em portal próprio constituem forma válida de comunicação, equiparando-se à intimação pessoal, inclusive para pessoas jurídicas com domicílio eletrônico cadastrado.

5. No caso, consta despacho determinando a intimação pessoal da parte autora no PJe e certidão atestando o transcurso do prazo sem manifestação. Assim, restou cumprido o requisito legal, sendo legítima a extinção do processo.

6. A jurisprudência pacífica reconhece que a intimação eletrônica equivale à intimação pessoal da parte cadastrada no sistema eletrônico, não havendo nulidade a ser declarada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
1.
"A intimação eletrônica realizada no sistema PJe equivale à intimação pessoal da parte cadastrada, inclusive pessoa jurídica, nos termos do art. 5º da Lei nº 11.419/2006."
2.
"É válida a extinção do processo por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, do CPC, quando a parte, devidamente intimada pessoalmente por meio eletrônico, permanece inerte."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 485, III e § 1º; Lei nº 11.419/2006, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 8000714-82.2020.8.05.0137, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, 2ª Câmara Cível, j. 27/02/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL 0300431-69.2013.8.05.0137
,
em que
é apelante

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
e apelado
JOÉLITO BARBOZA DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões,

Presidente

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

Procurador(a) de Justiça